Tribunal: TJDFT
Processo: 0733487-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. AMEAÇA. MENSAGEM PRIVADA. “DIRECT”. INSTAGRAM. FUNDADO TEMOR. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de se banalizar e se desvirtuar a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
2. A análise das circunstâncias concretas da eventual ameaça, tais como teor da mensagem, contexto e verossimilhança de concretização da agressão prometida é essencial para que se vislumbre a existência de fundado temor causado pela mensagem e, portanto, de lesão aos direitos da personalidade apta a ensejar indenização por dano moral.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.